Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. BRADESCO SAÚDE S/A. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. BOA-FÉ OBJETIVA.
ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
2. A Súmula 469 do C. STJ prevê que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. A rescisão unilateral dos contratos coletivos de assistência à saúde é prevista e regulamentada pela Resolução Normativa n. 195/2009, da Agência Nacional de Saúde (ANS). O art. 17, parágrafo único, da mencionada Resolução, autoriza a rescisão imotivada por iniciativa do plano de saúde, desde que tenha transcorrido um período mínimo de vigência de doze meses e que haja a notificação prévia com, no mínimo, sessenta dias de antecedência. Acrescido ao transcurso do prazo mínimo e da notificação prévia, a jurisprudência deste e. TJDFT, em interpretação sistemática com a Resolução CONSU n. 19/1999, identifica como terceiro requisito da rescisão unilateral o oferecimento pela seguradora ao segurado da possibilidade de migração para plano de saúde individual ou familiar. Nesse sentido, é incontroverso nos autos a observância do prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência para envio da notificação de rescisão, a observância do prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência do contrato, sendo plenamente possível, portanto, a rescisão unilateral imotivada do seguro saúde coletivo.
3. Em análise geral, as rés teriam cumprido os requisitos formais para rescisão unilateral do contrato. A despeito da Resolução Normativa n. 19 do Conselho de Saúde estabelecer que, no caso de rescisão do plano de saúde coletivo, como o dos autos, deverá a operadora disponibilizar ao consumidor o plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, o seu artigo 3o estabelece que as suas disposições são aplicáveis apenas às operadoras que mantenham plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.
4. Na presente hipótese, a apelante BRADESCO comprovou não possuir produto de contratação individual ou familiar. Isso não obstante, restou evidenciado que o autor era submetido a tratamento de hemodiálise por seis vezes semanais quando da resilição, fato que impõe à operadora do plano de saúde a obrigação de manter o plano até o término do tratamento do segurado.
5. O artigo 422 do Código Civil estabelece que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Assim, deve ser observado o princípio da boa-fé objetiva, incumbindo às partes o dever de agir conforme preceitos éticos antes, durante e após a extinção da relação contratual.
6. No caso, considerando-se que o autor se encontrava em tratamento de hemodiálise quando a operadora decidiu romper o contrato, não bastaria a ré comunicar ao titular a não renovação do plano. As rés agiram com culpa ao denunciar o contrato sem garantir a manutenção dos serviços ao autor e a continuidade da proteção à sua saúde.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.